Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TENTATIVA PRÉVIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – OBRIGAÇÃO. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante a resolução constante do IRDR Incidente Tema 03 desta Corte, tese 'c', que assenta que "as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório" e que, portanto, "o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência", há que se considerar que a presente demanda consiste unicamente em obrigação de fazer, mas com valor da obrigação assentado na instrução (ID 14712887 – pag. 5, manifestação do terceiro interessado, Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda.), razão pela qual, com fulcro no artigo 292, § 3° do CPC, reduzo o valor da causa para R$ 2.100,00. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DE CAUSA ACOLHIDA.
2. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a parte autora e recorrida necessitava de internação imediata em unidade de terapia intensiva, que não lhe foi fornecida pelo Distrito Federal e isso, por si só, garante a existência do seu interesse de agir, ante a urgência da situação e o risco de óbito. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
6. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
7. No caso dos autos é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos da internação em UTI de hospital particular, no período entre a ciência do Distrito Federal da necessidade da internação (08/09/2019) e a efetiva internação (09/09/2019). Restou, portanto, demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser atendida e transferida para hospitais da rede pública de saúde no período referido.
8. Por fim, também não prospera a tese recursal de que, em caso de declaração de obrigação do Distrito Federal ao pagamento pleiteado, sejam observados os valores de tabela do SUS, porque os serviços foram prestados fora do Sistema Único de Saúde, e também porque o Distrito Federal, apesar de impugnar o valor pedido, sequer apresentou objetivamente quais os valores que entende serem devidos. De qualquer forma, como ficou assentado na sentença, “impende destacar que a razoabilidade dos valores cobrados pelo hospital privado deve ser discutida em ação própria, inclusive no tocante a aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde”.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).